Tribunal: STF
Processo: HC 224121
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
.DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outro, em favor de E.F., contra decisão monocrática proferida pela Presidente do STJ, nos autos do HC 796.280/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Alega-se que o paciente — que está condenado a 45 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão no regime inicial fechado pela suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 241-B e artigo 241-D, parágrafo único, incisos, I e II, ambos da Lei n. 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal; artigo 214, c/c artigo 224 “a” e 226, II, do Código Penal (com redação da Lei 12.015/2009), na forma do artigo 71, parágrafo único, do CP, e artigo 213, c/c artigos 224 “a” e 226, inciso II, com redação anterior à Lei 12.015/2009), na forma do artigo 14, inciso, II, também do Código Penal — está preso há excessivo prazo, porque os Recursos Especial e Extraordinário que foram manejados ainda não foram remetidos aos Tribunais Superiores. 



    Narra-se que a denúncia foi oferecida em 13/10/2020, ocasião em que a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. A constrição teve início em 17/9/2020, a sentença foi proferida em 12/4/2021 e o julgamento da Apelação ocorreu em 30/11/2021. 



    Informa-se que foram interpostos Recurso Especial e Extraordinário e que, apenas em 30/5/2022, esses foram inadmitidos e tiveram, em parte, seguimento negado. 



    Afirma-se que ainda não houve o julgamento, na Corte de origem, dos Agravos Regimentais opostos contra a negativa de seguimento parcial dos recursos excepcionais e, por conseguinte, não houve a remessa ao STJ dos Agravos opostos contra a parte que os inadmitiu. 



    Conclui o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo e requer a concessão de alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. (eDOC 18)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    Requer “a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora9, frente à fértil documentação acostada10, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre EDSON FERREIRA, REVOGANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA A ELE IMPOSTA, COM A IMPOSIÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS CAUTELARES DESCRITAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, pela injustificada ocorrência de excesso de prazo na manutenção da medida extrema.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 202.813.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Não há excesso de prazo, como alega a defesa.



    Veja-se que o paciente foi denunciado em 13.10.2020 e, nesta data, já conta com acórdão da apelação publicado. Id est, em menos de três anos, houve instrução, prolação da sentença e análise do recurso, num feito que apura a prática de delitos sexuais contra diversas vítimas menores de 14 anos. (eDOC 4).



    A marcha processual está em seu curso regular, razão por que deve o paciente aguardar seu trâmite natural.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente